Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723091-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANDRE PORCIUNCULA ALAY ESTEVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, julgou improcedente impugnação ofertada pela agravante/executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 179025922), à míngua de amparo legal. Com efeito, infere-se dos autos que a parte exequente observou fielmente o patamar fixado no bojo do r. acórdão n. 1664230 (ID: 152459939). Não obstante isso, inexiste óbice à deflagração de cumprimento provisório de multa cominatória, em conformidade com a orientação promanada do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTEÇA FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A decisão que fixa a multa cominatória é passível de cumprimento provisório. Todavia, o levantamento dos valores bloqueados somente é possível após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa (art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 706, firmou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Assim, não procede a alegação dos exequentes/agravantes no sentido de que houve o trânsito em julgado da decisão de segunda instância que condenou o agravado ao pagamento da multa cominatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1853217, 07066606020248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, rejeito o efeito suspensivo almejado pela parte executada, à míngua de garantia prestada na forma legal (art. 525, § 6.o, do CPC), pois, conforme já se decidiu, "Deflagrado o cumprimento provisório de sentença e aferido que, conquanto intimado, através de seus eminentes patronos, para solver a obrigação principal que a aflige, o executado garantira o Juízo mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial, dentro da quinzena que lhe fora assegurada para efetuar o pagamento do débito, sobejando que não realizara o pagamento nem o recolhimento do reconhecido e a garantia oferecida, a seu turno, carece de respaldo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, ressoa viável a realização dos atos de constrição patrimonial próprios da fase executiva, restando legitimado o bloqueio de numerário em conta corrente de sua titularidade, via de sistema eletrônico à disposição do Juízo." (Acórdão 1337952, 07502052520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (id. 196321150, autos originários no 0710325-13.2022.8.07.0014). Nas razões recursais, os principais argumentos apresentados são: a. Confirmação da Multa Cominatória: O recorrente destaca que, segundo a tese 743 consolidada pelo STJ, a multa diária fixada em antecipação de tutela só pode ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito, e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. b. seguro Garantia Judicial: O recorrente argumenta que o seguro garantia judicial ofertado deve ser considerado equivalente a dinheiro para fins de garantia do crédito executado. c. Inexigibilidade do Título: O recorrente sustenta que as astreintes executadas no valor de R$ 100.000,00 são legalmente inexigíveis e de cumprimento inviável, desvirtuando a natureza coercitiva do instituto. Alega que as obrigações impostas são de difícil cumprimento e, portanto, o título é inexequível. d. Cumprimento das Obrigações: O recorrente afirma que cumpriu as obrigações impostas na máxima extensão possível, as quais incluíam retirar restrições de postagens, abster-se de praticar shadow banning na conta @andreporci e abster-se de inserir marcadores sobre a conta, a menos que houvesse descumprimento dos termos de uso e diretrizes da comunidade com respaldo na legislação brasileira, condicionado à prévia instauração de contraditório e ampla defesa. Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, extinguindo os autos sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pugna sejam afastados os encargos legais decorrentes da falta de pagamento voluntário do débito e reconhecer a inexigibilidade do título, além do excesso de execução. Preparo recolhido (id. 59949033). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que rejeitou impugnação ofertada contra cumprimento provisório de decisão que aplicou astreintes à empresa agravante, em virtude de descumprimento de decisão judicial que determinou a remoção de restrições e limitações impostas pelo requerido ao perfil do agravado no Instagram. Sobre o tema, reza o art. 525, §6o, do CPC, que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. O agravante/executado apresentou seguro caução, consoante se depreende do documento de id. 176526406, autos originários. Reputa-se válida a forma de garantia apresentada, a se considerar o teor do artigo 835, § 2o (“Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”) e 848, parágrafo único do CPC. Além disso, encontra-se presente o perigo na demora, diante da possibilidade de efetivação da penhora, bem como a probabilidade do direito, ante o suposto cumprimento parcial da determinação judicial pela agravante, o qual enseja a proporcional redução da multa arbitrada. Quanto à possibilidade de atribuição do efeito suspensivo com base em seguro garantia, extrai-se os seguintes julgados deste TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE GRAVE DANO. DECISÃO REFORMADA. 1. Há três requisitos para atribuição de efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença e impedimento de prática de atos expropriatórios: a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de grave dano com o prosseguimento dos atos expropriatórios. 2. Nos termos do art. 835, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Além disso, o art. 835, parágrafo 2o equipara dinheiro com fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde em que valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Ante a inexistência de penhora, a apresentação de seguro garantia judicial relevante e a inexistência de impugnação plausível da parte credora, cabível entender pela garantia do juízo, a fim de satisfazer o requisito legal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1866559, 07116430520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. DINHEIRO. EQUIPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil dispõe que o efeito suspensivo pode ser atribuído ao cumprimento de sentença, desde que: 1) seja requerido pelo executado; 2) o Juízo esteja garantido com penhora, caução ou depósito suficientes; 3) os fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento da execução puder causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial de bens e a substituição à penhora. O § 2o do mesmo dispositivo equipara a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro. 3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o Juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado. 4. O Superior Tribunal de Justiça também considera que o seguro-garantia judicial harmoniza o princípio da máxima eficácia da execução para o credor com o princípio da menor onerosidade para o executado, o que confere maior proporcionalidade aos meios de satisfação de crédito. O exequente não pode rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A presença dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1866226, 07107354520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PRETENSOS CREDORES. PROVIMENTO. (...) Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (CPC, art. 835, § 2o). 3. Ainda que o magistrado não seja obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, não há razões para indeferir o pleito se, respeitadas as exigências legais (CPC, art. 848, parágrafo único), não houver prejuízos aos pretensos credores (...). (TJDF, 0748484-38.2020.8.07.0000, 17/06/2021, Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO) Considerando o exposto, resta claro que a oferta de seguro garantia judicial, quando apresentada no valor atualizado do débito acrescido de 30%, como feito pelo agravante neste caso, equipara-se ao pagamento em dinheiro. Apesar da alegação do agravado, a ausência do montante referente à multa do art. 523, § 1o do CPC, não impede a aceitação da garantia oferecida. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator